Tribunal: TJMT
Processo: 1002260-45.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002260-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), E. V. T. D. - CPF: 111.299.191-37 (AGRAVANTE), LARA CAROLINNY TELES DAVID - CPF: 754.223.871-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO INTEGRAL DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENOR IMPÚBERE PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PODER FAMILIAR. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO CONCRETO PARA RESTRIÇÃO.

PRECEDENTE DO STJ E DESTA CÂMARA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores depositados em favor de menor impúbere, decorrentes de indenização por danos morais transitada em julgado, determinando a manutenção dos recursos em conta judicial até a maioridade civil da beneficiária, portadora de transtorno do espectro autista nível 2.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu a expedição de alvará judicial para levantamento integral de valores depositados em favor de menor impúbere merece reforma diante da ausência de demonstração de justo motivo concreto para a restrição, da comprovação de hipossuficiência econômica da
representante legal, da presunção de boa-fé no exercício do poder familiar e da constatação de que a liberação dos valores configura melhor investimento social do que a mera manutenção em conta judicial.

III. Razões de decidir

3. O Código Civil confere aos pais, no exercício do poder familiar, a administração dos bens dos filhos menores, prerrogativa que decorre da presunção legal de que os genitores atuam no melhor interesse de seus filhos, conforme
arts
. 1.689, II, 1.690 e 1.754 do CC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a restrição ao levantamento de valores pertencentes a menores constitui medida excepcional, que exige a demonstração de justo motivo concreto, sendo que os pais têm legitimidade para levantar valores depositados em prol dos filhos, salvo justo motivo, conforme REsp 1.749.751 e REsp 1.828.125.

5. Os documentos acostados aos autos demonstram ausência de vínculo empregatício formal da genitora e comprovam despesas essenciais ao bem-estar da criança, incluindo plano de saúde, financiamento habitacional e despesas ordinárias, situação agravada pelo diagnóstico de transtorno do espectro autista da menor, que demanda acompanhamento especializado e gera despesas extraordinárias.

6
. Não há nos autos qualquer indício de má gestão patrimonial, conflito de interesses entre a representante legal e a menor, ou histórico de condutas que justifiquem a desconfiança quanto à destinação adequada dos valores, não se mostrando suficiente a mera alegação abstrata de necessidade de proteção patrimonial para afastar a presunção de boa-fé inerente ao exercício do poder familiar.

7
. A liberação dos valores para atender às necessidades de subsistência, educação e saúde de menores configura melhor investimento social do que a mera manutenção em aplicação financeira, especialmente quando comprovada a hipossuficiência econômica da família e a existência de despesas ordinárias e extraordinárias relacionadas ao bem-estar do incapaz.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso de Agravo de Instrumento
provido,
para autorizar o levantamento integral dos valores depositados judicialmente em favor da menor, mediante expedição de alvará em nome da representante legal, sem necessidade de prestação de contas.

Tese de julgamento
: "1. O levantamento integral de valores depositados judicialmente em favor de menor impúbere deve ser autorizado quando não há indícios concretos de má gestão ou conflito de interesses, prevalecendo a presunção de boa-fé no exercício do poder familiar. 2. A mera alegação genérica de necessidade de proteção patrimonial, sem demonstração de justo motivo concreto, não justifica a restrição ao exercício do poder familiar quanto à administração de bens de filhos menores. 3. A liberação de valores para atender às necessidades de subsistência, educação e saúde de menores configura melhor investimento social do que a mera manutenção em aplicação financeira, especialmente quando comprovada a hipossuficiência econômica e a existência de despesas extraordinárias decorrentes de condição de saúde do incapaz. 4. A imposição de prestação de contas, sem demonstração de justo motivo concreto, representa desconfiança injustificada e viola a presunção de boa-fé que ampara o exercício do poder familiar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC,
arts
. 1.689, II, 1.690, 1.691 e 1.754; ECA, art. 4º; CPC/15, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.749.751, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 05/10/2018; STJ, REsp 1.828.125, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 16/05/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.658.645, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 10/10/2017; TJMT, AI 1020937-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por E. V. T. D., representada por sua genitora LARA CAROLINNY TELES DAVID, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1009879-68.2024.8.11.0041, interpostos em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A, indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores depositados judicialmente em favor da menor, em razão de condenação transitada em julgado por danos morais, determinando que os referidos valores permaneçam em conta vinculada até que a beneficiária atinja a maioridade civil ou haja nova autorização judicial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o indeferimento viola os princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente, previstos no art. 227 da Constituição Federal. Defende a aplicação dos
arts
. 1.630, 1.689 e 1.690 do CC, que conferem aos pais a administração dos bens dos filhos menores, salvo se houver justa causa para a restrição, o que não se verifica no caso concreto.

Argumenta que não há qualquer elemento concreto que desabone a conduta da genitora ou indique risco de dilapidação do patrimônio da menor, tampouco se verifica conflito de interesses entre a representante legal e a titular dos valores. Afirma que a genitora se encontra em situação de hipossuficiência econômica e arca integralmente com as despesas da filha, incluindo despesas extraordinárias decorrentes do Transtorno do Espectro Autista.

Sob tais argumentos, pugna
pelo
provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, autorizando de forma definitiva a liberação do valor depositado judicialmente, tendo em vista a ausência de qualquer indício de má-fé, desvio de finalidade ou conflito de interesses, bem como em respeito ao princípio da proteção integral e ao melhor interesse da criança.

A liminar recursal foi indeferida, mantendo a decisão de primeiro grau (ID 343196883).

A parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo (id 349591373).

O Ministério Público de segunda instância declinou de suas atribuições para atuar no feito, por entender que não se trata de interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo, mas de questão patrimonial individual que não justifica intervenção obrigatória do Parquet (id. 352164372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a agravante

E. V. T. D.
, menor impúbere de 02 (dois) anos de idade, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2, obteve sentença condenatória transitada em julgado contra a companhia aérea agravada
-

LATAM AIRLINES GROUP S/A
-

ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, decorrentes de
overbooking
em voo internacional com atraso de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas.

Após o depósito judicial do valor atualizado de R$ 21.949,32, a representante legal da menor requereu a expedição de alvará para levantamento da quantia, apresentando documentos que comprovam ausência de vínculo empregatício formal, despesas com plano de saúde, financiamento habitacional e despesas ordinárias da família.

O Ministério Público de primeira instância manifestou-se contrariamente ao pedido, sob alegação genérica de ausência de comprovação da imprescindibilidade dos valores, parecer acolhido integralmente pelo juízo de origem, que indeferiu o pedido de expedição de alvará e determinou a manutenção dos valores em conta judicial até que a beneficiária atinja a maioridade
(id
220285205
dos autos principais)
.

Pois bem.

O Código Civil, em seus art
igos
1.689, II, e 1.690, confere aos pais, no exercício do poder familiar, a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade, competindo-lhes representá-los até os dezesseis anos e assisti-los dos dezesseis até a maioridade. Trata-se de prerrogativa inerente ao poder familiar, que decorre da presunção legal de que os genitores atuam no melhor interesse de seus filhos.

O art
igo
1.754 do CC, por sua vez, dispõe que "
os pais devem, em benefício dos filhos menores, administrar os bens que a estes couberem, a título gratuito
", reforçando o dever de gestão patrimonial em favor do incapaz.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a restrição ao levantamento de valores pertencentes a menores constitui medida excepcional, que exige a demonstração de justo motivo concreto. No julgamento do REsp 1.749.751, a Terceira Turma firmou a tese de que "
os genitores do menor, por ostentarem a condição de administradores e usufrutuários dos bens deste, têm liberdade para gerir o patrimônio do incapaz, em seu interesse, só podendo ser denegado o levantamento de valores depositados em juízo, provenientes de indenização de seguro (como na hipótese dos autos), se comprovado motivo concretamente evidenciado
.
".

No mesmo sentido, o REsp 1.828.125, j
ulgado em 16/05/2023, consignou:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO SUCESSÓRIO. ALVARÁ JUDICIAL. DEPÓSITO. LEI Nº 6.858/1980. CADERNETA DE POUPANÇA. VALORES RESIDUAIS. LEVANTAMENTO. HERDEIROS MENORES. - POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA. EDUCAÇÃO. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. RAZOABILIDADE. ART. 1.754 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA.
1 .
A controvérsia dos autos está em verificar a possibilidade de levantamento de valores depositados judicialmente em conta-poupança com o intuito de beneficiar herdeiros menores. 2. Os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, têm legitimidade para levantar valores depositados em prol desses filhos.
3 .
No caso concreto, a liberação dos valores objeto do presente recurso configura melhor investimento social do que a sua mera manutenção em caderneta de poupança. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1828125 MG 2019/0216450-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de
Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)

No caso dos autos, a decisão agravada fundamentou-se exclusivamente no parecer ministerial, que apontou de forma genérica a ausência de comprovação da imprescindibilidade dos valores, sem indicar qualquer elemento concreto que desabone a conduta da representante legal ou evidencie risco de dilapidação do patrimônio da menor.

Deveras, ao que se verifica, o
s documentos acostados aos autos demonstram que a genitora não possui vínculo empregatício formal, conforme Carteira de Trabalho Digital, e arca integralmente com despesas essenciais ao bem-estar da criança, incluindo plano de saúde no valor de R$ 308,00 mensais, financiamento habitacional de R$ 1.746,40 mensais e despesas ordinárias comprovadas por faturas de cartão de crédito.

A situação revela-se ainda mais delicada considerando que a menor possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2, conforme laudos médicos e psicológicos anexados aos autos
(id
.
144469492 dos autos principais)
, condição que demanda acompanhamento especializado e gera despesas extraordinárias com terapias, medicamentos e cuidados específicos, que não podem aguardar o decurso de anos até que a menor atinja a maioridade.

Não há nos autos qualquer indício de má gestão patrimonial, conflito de interesses ou histórico de condutas que justifiquem a desconfiança quanto à destinação adequada dos valores.

A mera alegação abstrata de necessidade de proteção patrimonial não se mostra suficiente para afastar a presunção de boa-fé inerente ao exercício do poder familiar.

Aliás,
e
sta
Terceira Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1020937-60.2025.8.11.0000, relatado pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, em caso idêntico
envolvendo menor beneficiária de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, reformou decisão que havia indeferido o levantamento de valores, consignando que "
ausente indício nos autos de conduta que desabone a genitora da exequente, ou qualquer outro motivo plausível para a negativa da medida pleiteada, merece reforma a decisão que obstou o levantamento dos valores
".

O precedente reforça a necessidade de demonstração concreta de justo motivo para a restrição ao levantamento, não se admitindo fundamentação genérica ou baseada exclusivamente em presunções abstratas de risco.

Com efeito, a
manutenção
indefinida dos valores em conta judicial, sem possibilidade de utilização para atender às necessidades imediatas da menor, contraria o princípio da prioridade absoluta e frustra a própria finalidade da indenização, que visa compensar o dano moral sofrido pela criança e proporcionar-lhe condições dignas de desenvolvimento.

Conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.828.125, a liberação dos valores para atender às necessidades de subsistência, educação e saúde de menores configura melhor investimento social do que a mera manutenção em aplicação financeira, especialmente quando comprovada a hipossuficiência econômica da família e a existência de despesas ordinárias e extraordinárias relacionadas ao bem-estar do incapaz.

Portanto, a
confiança no exercício do poder familiar constitui pressuposto fundamental do ordenamento jurídico, que atribui aos pais a responsabilidade primária pela criação e educação dos filhos. A intervenção estatal deve limitar-se a situações excepcionais, nas quais reste demonstrado, de forma concreta e objetiva, o risco de prejuízo ao incapaz.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada e autorizar o levantamento do
valor
depositado judicialmente
na ação nº
1009879-
68.2024.8.11.0041
em favor da menor E. V. T. D., correspondente a R$ 21.949,32, mediante expedição de alvará em nome da representante legal LARA CAROLINNY TELES DAVID, sem necessidade de prestação de contas.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

J
uiz de direito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026